Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-97.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008195-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (RECORRENTE), ISABELA CRISTINA SOARES MARTINS - CPF: 065.362.371-29 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA - CNPJ: 10.652.922/0002-18 (RECORRIDO), LUCIMAR STANZIOLA - CPF: 696.092.509-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VENDA DE PORTAS COM PUBLICIDADE ENGANOSA.
VÍCIO OCULTO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por seis portas que apresen
taram defeitos como estufamento e descamação da pintura aproximadamente um ano após a instalação, bem como de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve falha
na
prestação de serviço por parte da r
eclamada, caracterizada por publicidade enganosa e fornecimento de produto com vício oculto; e (
ii
) se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação de serviço manifesta-se pela publicidade enganosa veiculada
pela reclamada, que anunciou o produto PVC Wood como "extremamente resistente à umidade, fungos e cupins", criando expectativa legítima na consumidora, mas o produto apresentou justamente os defeitos que supostamente evitaria (estufamento e descamação) apr
oximadamente um ano após sua instalação.

4. A contradição entre o material anunciado (PVC Wood) e o parecer técnico posterior da empresa (que afirmou tratar-se de
madeira
) configura publicidade enganosa nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, violando os prin
cípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança nas relações de consumo.

5. A recusa da empresa em prestar assistência técnica adequada, atribuindo culpa exclusivamente à consumidora sem comprovação, agrava a falha na prestação do serviço, sendo que o
ônus probatório pertence ao fornecedor para demonstrar que o produto correspondia ao anunciado.

6. O dano moral configura-se pela frustração da legítima expectativa da consumidora, que investiu valor considerável em produto que não atingiu a vida útil esp
erada, somado à recusa injustificada de assistência e ao desvio produtivo, pois buscou solucionar o problema com a reclamada
, mas
teve a necessidade de
utilizar a via
judicial.

7. A indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, observando os critéri
os de proporcionalidade e razoabilidade, considerando
a
extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Configura publicidade enganosa e fal
ha
na
prestação de serviço a comercialização de portas anunciadas como fabricadas em PVC Wood com alta resistência à umidade, quando o produto apresenta defeitos incompatíveis com as características prometidas em menos de um ano de uso e a empresa reconhec
e posteriormente que as portas são constituídas de madeira comum. 2. O fornecedor que se recusa a prestar assistência técnica adequada ao consumidor, contradizendo as informações prestadas no momento da
venda
e atribuindo a culpa exclusivamente ao consumid
or sem comprovação técnica adequada, deve responder pelos danos materiais e morais causados, especialmente quando o produto não atinge a vida útil minimamente esperada.

Dispositivos relevantes citados: Art.
6º, VIII, CDC; Art.

37, § 1º, CDC; Art.

944, Códi
go Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1010279-42.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 11/04/2024; TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008195-97.2025.8.11.0001

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
REGINA MARIA DA SILVA MORAES

Recorrido:
DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

REGINA MARIA DA SILVA MORAES
ajuizou reclamação em face de DRZ PORTAS ECOLOGICAS LTDA. Noticiou que adquiriu seis portas prontas para abrir com instalação completa da empresa reclamada pelo valor de R$ 11.982,54, no entanto, aproximadamente um ano após a instalação, elas apresentaram
defeitos como estufamento e descamação da pintura e, ao procurar assistência técnica da requerida,
esta
se ateve a dizer que a danificação se deu por culpa exclusiva da consumidora, em razão do uso inadequado do produto, não prestando qualquer assistência
efetiva.
Requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que a parte reclamante não comprovou que os danos às portas decorreram de vício de fabricação e não de condições externas adversas,
tendo sido evidenciado pela parte reclamada que os defeitos são decorrentes de umidade excessiva causada por fatores externos apenas na parte inferior das portas.
Julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte re
clamante, sustentando que: a) a sentença desconsiderou o descumprimento do dever de informação e a ocorrência de oferta enganosa, pois a parte reclamada garantia que o material PVC WOOD seria extremamente resistente à umidade, fungos e cupins; b) o produto
não resistiu ao uso compatível com sua finalidade e com as recomendações do próprio fornecedor, caracterizando vício oculto; c) o laudo
técnico apresentado pela recorrida é unilateral e inconsistente; e d) sofreu dano moral em razão do serviço defeituoso.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente
a
ação.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha
na
prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente,
com
o
se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...)
4. Falha
na
prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.
Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "St
reaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícit
a.
Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclaman
te.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da co
ntestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente
a
origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na
dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, a falha
na
prestação de serviç
o da reclamada manifesta-se em múltiplas dimensões, configurando evidente violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança que devem nortear as relações de consumo.

Isso porque, restou incontroverso entre as partes que as portas comerc
ializadas pela reclamada eram de material PVC Wood, fazendo parte do "Kit Porta Pronta", sendo, inclusive, corroborado pelas informações constantes na nota fiscal (ID 292363383/PJe2) e no catálogo da empresa (ID 292363386/PJe2). O referido produto foi expr
essamente anunciado no material publicitário da reclamada como sendo "
um composto de madeira com PVC extremamente resistente à umidade, fungos e cupins
" (ID 292363386/PJe2; fls. 02 e 07), tendo sido reiterado por diversas vezes que o diferencial do modelo
em questão era justamente a resistência à umidade, característica esta que foi determinante para a decisão de compra da consumidora, especialmente considerando que o vendedor da reclamada visitou pessoalmente a residência da recorrente para avaliar os loc
ais de instalação e recomendar os produtos mais adequados.

A publicidade veiculada pela reclamada claramente criou
uma expectativa legítima na consumidora
quanto à durabilidade e resistência do produto, conforme se verifica em diversos trechos do catálogo:
"PVC Wood não empena como a madeira" (ID 292363386/PJe2; fls. 05, 09 e 16) e "batentes e guarnições em
Pvc
Wood os quais são resistentes a estufamentos" (ID 292363386/PJe2; fls. 04, 09 e 15).

Entretanto, aproximadamente um ano após
a
instalação, as portas
apresentaram justamente os problemas que o material supostamente evitaria: estufamento e descamação da pintura, evidenciando que o produto não possuía a resistência à umidade prometida pela reclamada. Destaca-se ainda que quando a consumidora buscou assis
tência técnica, a empresa emitiu parecer (ID 292363384/PJe2 e ID 292363860/PJe2) afirmando que "as folhas de porta
Pormade
são constituídas de madeira e quando em contato com umidade em excesso a madeira expande, ocorre o estufamento do material e posterio
rmente a trinca da pintura", contradizendo frontalmente a informação inicial sobre o material PVC Wood e suas propriedades.

Esta contradição entre o que foi anunciado e o que foi efetivamente entregue configura, além de tudo, publicidade enganosa, nos term
os do art. 37, § 1º, do CDC, que define como enganosa "qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito
da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços".

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a consumidora tenha sido informada sobre os níveis de umidade que as port
as suportariam, tampouco sobre cuidados especiais necessários para sua conservação.
O parecer técnico apresentado pela reclamada (ID 292363384/PJe2), além de ser unilateral, não apresenta parâmetros técnicos claros para definir os limites de umidade aceitá
veis para o material, limitando-se a afirmar que "o nível de umidade demonstrada no produto na medição realizada houve alteração de 15 a mais de 25%, sendo que o limite é 09%",
sem apresentar nenhuma
fundamentação técnica ou normativa para tal afirmação.

A recusa da empresa em prestar assistência técnica adequada, atribuindo a culpa exclusivamente à consumidora por supostos "danos causados por lavagem com água, limpeza com produtos inadequados" (ID 292363384/PJe2), sem qualquer comprovação, agrava ainda ma
is a falha na prestação do serviço, violando o dever de cooperação pós-contratual inerente à boa-fé objetiva.

Importante destacar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a
facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).
Assim, caberia
à empresa reclamada comprovar que o produto entregue correspondia ao
anunciado e que os defeitos decorreram exclusivamente de mau
uso
, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente
.

Portanto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, seja pela publicidade enganosa quanto às características do produto, seja pelo fornecimento de produto com vício oculto que o torna impróprio ao uso a que se destina.

Dessa forma, considerando
a recusa injustificada em prestar assistência técnica adequada à parte consumidora e solucionar o problema apresentado, é devida a restituição do valor pago pelas portas, devendo ocorrer, também, a devolução do produto à parte reclamada, a fim de que as pa
rtes retornem ao
status quo
ante
e não haja enriquecimento sem causa de nenhuma delas.

Dano moral.

A falha
na
prestação de serviço que frustra a legítima expectativa do consumidor, aliada à recusa da empresa em prestar assistência adequada, configura dano mor
al indenizável, ultrapassando o mero dissabor.

As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso também reconhecem o dano moral quando o produto não atinge a vida útil esperada:

"RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO.
VÍCIO OCULTO APRESE
NTADO NO PRODUTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. VIDA ÚTIL
DO
APARELHO. PRODUTO DURÁVEL. PRODUTO ENCAMINHADO PARA
A
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA.
POSSIBILIDADE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

INDEN
IZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A responsabilidade do fabricante não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do
bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3º; ademais, considerando a vida útil de um aparelho de televisão, não é razoável o defeito relatado (linhas na tela) em apenas 01 ano e 01 mês, tornando-o
obviamente impróprio ao fim a que se destina. (...)
9. Se o vício apresentado na televisão não foi sanado mesmo depois de encaminhado para a assistência técnica e tampouco ocorreu a sua substituição, dá ensejo à restituição da quantia paga, se esta foi a escolha do consumidor (art.18, §1º, II), bem como a i
ndenização por dano moral em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pelo consumidor que, mesmo depois de inúmeras tentativas de solução administrativa, não teve seu problema solucionado, ficando impedido de fazer uso regular do bem adq
uirido.
(N.U 1010279-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 11/04/2024)."

No caso concreto, a situação vivenciada pela recorrente ultrapassa o mero dissabor coti
diano, configurando efetivo dano moral
, por vários motivos.

Primeiro, a consumidora investiu valor considerável (R$ 11.982
,54
) na aquisição de portas com a promessa expressa de que seriam resistentes à umidade, característica determinante para sua esco
lha, conforme amplamente divulgado no material publicitário da reclamada.

Segundo, em menos de um ano após
a
instalação, as portas apresentaram defeitos (estufamento e descamação), muito aquém da vida útil minimamente esperada, frustrando completamente a
expectativa legítima da consumidora quanto à durabilidade e qualidade do produto.

Terceiro, ao buscar assistência técnica, a recorrente se deparou com a recusa injustificada da empresa em prestar o devido suporte, que não apenas negou a garantia, mas també
m contradisse as informações prestadas no momento da venda, afirmando que as portas eram de madeira e não do material PVC Wood anunciado.

Quarto, a recorrente viu-se compelida a buscar o Poder Judiciário para obter a reparação dos danos sofridos,
enfrentando todo o desgaste emocional e temporal inerente
a
um processo judicial, caracterizando o desvio produtivo do consumidor.

Vale destacar, a propósito, que o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor, que o priva
de utilizá-lo para o convívio familiar, investimento em cultura, lazer e atividades profissionais,
em razão de se esquivar de sua responsabilidade pelo problema, causa diretamente o desvio produtivo do consumidor e gera a relação de causalidade existente e
ntre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil, caracterizando o dano moral indenizável.

Nesse sentido tem sido a juri
sprudência das Turmas Recursais:

(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte c
onsumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar
o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equipara
da a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio produtivo.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e
lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias,
com
o
requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das ma
térias que já havia cursado para os cursos de matemática e
pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclaman
te de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQU
ES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)

(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os proto
colos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil
, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcio
nalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)

Dessa forma, é devida
a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano mor
al.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Deve ser
considerado
, também, que: (i) a consumidora adquiriu seis portas que apresentaram defeitos em menos de um ano, muito aquém da vida útil esperada, afetando a estética e funcionalidade dos produtos; (
ii
) areclamada, além de veicul
ar publicidade enganosa, ou fornecer os produtos com vício, se recusou a prestar assistência técnica adequada, atribuindo a culpa exclusivamente à consumidora; e (
iii
) a reclamante despendeu quantia considerável para o pagamento das portas
(R$ 11.982,54)
.

Portanto, s
opesando
esses parâmetros e as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que atende aos critérios de proporcionali
dade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos e para desestimular a reclamada a reiterar a conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados
na
petição inicial,
para
condenar
a parte reclamada:

a)a restituir à parte reclamante o valor de
R$ 11.982,54 (onze mil novecentos e oitenta e dois reais
e cinquenta e quatro centavos)
, atualizada pelo
IPCA desde o efetivo desembolso até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ),
condicionando
o pagamento à devolução das por
tas; e

b) ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a
título de
danos morais
, atualizada pela Taxa Selic,
a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do períod
o entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ)
, para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a
parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025